Tribunal: TJSP
Processo: 2166927-87.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Decisão que consignou caber ao juízo da recuperação deliberar sobre a essencialidade do imóvel penhorado nos autos, para fins de continuação da atividade empresarial, conforme dispõe o art. 49, § 3o, da Lei 11.101/05 - Por não ser presumida a (não) essencialidade, determinou que se aguarde por 30 dias informação sobre a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Decisão que consignou caber ao juízo da recuperação deliberar sobre a essencialidade do imóvel penhorado nos autos, para fins de continuação da atividade empresarial, conforme dispõe o art. 49, § 3o, da Lei 11.101/05 - Por não ser presumida a (não) essencialidade, determinou que se aguarde por 30 dias informação sobre a deliberação do juízo da recuperação judicial - IRRESIGNAÇÃO do exequente - Pretensão de reforma integral da decisão para deferir a adjudicação do imóvel dado em garantia da dívida e penhorado nos autos - Descabimento - DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE, sem conteúdo decisório - Determinação que apenas postergou a apreciação do pedido para depois da vinda de informações, por parte do exequente, sobre a decisão do Juízo Recuperacional - Decisão não agravável - Não constante no rol taxativo do artigo 1.015 do CPC - Falta de interesse recursal - Inteligência do art. 1.001, do CPC - Recurso que não se mostra admissível - Artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil - RECURSO NÃO CONHECIDO.